Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-18.2025.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Desacolhimento. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na suposta omissão quanto ao pleito de modificação do arbitramento dos onorários advocatícios, fixados com base exclusivamente no valor da

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Desacolhimento. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na suposta omissão quanto ao pleito de modificação do arbitramento dos onorários advocatícios, fixados com base exclusivamente no valor da condenação em primeira instância. III. Razões de Decidir. Nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, voltado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, a se prestar ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em que tenha incorrido a decisão embargada. Ao compulsar detidamente os autos, a despeito dos esforços argumentativos expendidos, razão não assiste ao embargante Johnny Haley de Lima, uma vez que não se constata a existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada. IV. Dispositivo. Rejeitam-se os embargos de declaração.